Tribunal: TJDFT
Processo: 0719251-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. PREJUÍZO CONCRETO AO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. RECONHECIMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.

1 – As cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras ao prestarem a seus cooperados serviços típicos destas, motivo pelo qual estão sujeitas ao regramento contido no Código de Defesa do Consumidor.

2 – Tratando-se de relação de consumo, a demanda em desfavor de consumidor deve ser proposta no foro de seu domicílio, haja vista se tratar de hipótese de competência absoluta, voltada tanto à facilitação da defesa como também à garantia do acesso do consumidor à Justiça (CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I).

3 – No caso concreto, a invalidade da cláusula de eleição de foro também desponta do fato de que ela, efetivamente, está a causar prejuízos ao exercício do direito de defesa do consumidor, notadamente se se considerar que ele (i) foi citado fictamente, (ii) figura como ausência no processo e (iii) declarou, em contrato, morar em cidade pertencente a outro Estado da Federação, a qual, aliás, situa-se a mais de dois mil quilômetros desta Capital Federal.

4 – Em havendo o Magistrado de origem acatado, de forma fundamentada e por acertadas razões, pleito de declinação de competência expressamente deduzido pelo consumidor, não que se falar em reforma da decisão agravada.

Agravo de Instrumento desprovido.